Tribunal: TJDFT
Processo: 0716846-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716846-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALD RUDSON RODRIGUES DOS REIS AGRAVADO: ADELIO GURGEL DO AMARAL, MARIA DO CARMO DO AMARAL, CELMA GURGEL BARBETTI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RONALD RUDSON RODRIGUES DOS REIS (ID 22459779) em face de ADELIO GURGEL DO AMARAL, CELMA GURGEL BARBETTI e MARIA DO CARMO DO AMARAL, ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo n. 0702951-14.2024.8.07.0001, deferiu a antecipação de tutela postulada para determinar à parte ré que, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupe o imóvel sub judice. Confira-se a decisão agravada (ID 184955118, dos autos de origem): Celebraram as partes contendoras contrato de locação residencial do imóvel descrito na inicial, cujo instrumento se divisa no ID no 184845901, com vigência de 27 de maio de 2021 até 26 de maio de 2022. Verificou-se, “in casu”, a prorrogação tácita da avença, passando a vigorar por prazo indeterminado. O despejo deduzido pelos autores se funda na prática de infração contratual pelo réu, uma vez que, conquanto notificado com tal desiderato, não teria apresentado nova garantia apta a manter a segurança inaugural do negócio jurídico em tela, bem como inadimplido os alugueres e acessórios da locação pactuados no contrato em questão. Uma vez que o locatário, conquanto notificado (ID no 184845908), não apresentou nova garantia apta a manter a segurança inaugural do negócio jurídico em tela, DEFIRO, com lastro no artigo 59, § 1.o, inciso VII da Lei no 8.245/91, desde que previamente prestada pela parte autora caução em dinheiro em "quantum" correspondente a 3 (três) meses de aluguel, a antecipação de tutela postulada para determinar à parte ré que, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupe o imóvel "sub judice". Prestada a caução pela parte autora, expeça-se o respectivo mandado de citação, intimação e desocupação. Retornando o mandado de citação sem cumprimento, dê-se vista à parte autora para que se manifeste, indicando novo endereço ou requerendo o que entender de direito. Em suas razões recursais o Agravante alega que: (i) em 02 de fevereiro de 2024, foi concedida liminar determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, sob alegação de prática de infração contratual pelo réu, uma vez que, conquanto notificado com tal desiderato, não teria apresentado nova garantia apta a manter a segurança inaugural do negócio jurídico em tela, bem como inadimplido os alugueres e acessórios da locação pactuados no contrato em questão; (ii) foi expedido mandado de desocupação sem a devida manifestação do Agravante, cerceando seu direito ao contraditório e à ampla defesa, além de outras questões processuais relevantes que influenciam diretamente na decisão de mérito; (iii) contratou em paralelo para que assumisse a posição de garantidor com relação aos débitos de aluguéis e demais encargos que porventura não fossem regularmente pagos o seguro fiança CREDPAGO, o qual deixou parcelas pagas; (iv) realizou pagamentos parciais que configuram adimplemento substancial do débito, razão pela qual, pelo princípio da função social do contrato, não se justifica a rescisão contratual por despejo (art. 421 do Código Civil); (v) a decisão agravada foi proferida sem que houvesse a formação completa do contraditório, configurando cerceamento de defesa; (vi) não consegue arcar com os custos do aluguel sem comprometer sua sobrevivência e de sua família, razão pela qual necessita de mais tempo a fim de encontrar um novo lar para sua família. Se despejados forem, ficarão na rua sem moradia; (vii) reside com sua mãe (55 anos) e seu padrasto (75 anos), idosos, sendo a mãe pensionista recebendo um salário-mínimo e o padrasto recebendo cerca de 800 reais apenas como aposentado. Requer a concessão da gratuidade da justiça e que seja concedido o efeito suspensivo ativo, para que seja suspensa a decisão agravada até o julgamento final deste agravo de instrumento. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para que a liminar de desocupação seja revogada até o trânsito em julgado da sentença final, permitindo ao Agravante permanecer no imóvel. Subsidiariamente, requer também a reforma da Decisão interlocutória ID 184955118, no sentido de conceder a dilação do prazo para desocupação voluntária do imóvel. Intimado a comprovar a sua condição de hipossuficiência, o agravante juntou aos autos os documentos de ID 58902776, 58902777, 58993056 e 58993057). É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Sem custas, em razão do objeto da demanda. DECIDO. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, ainda que ativo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão da tutela de urgência. O despejo deduzido pelos Autores se funda na prática de infração contratual pelo Réu, uma vez que, conquanto notificado para apresentar nova garantia apta a manter a segurança inaugural do negócio jurídico em tela, não o fez, assim como na inadimplência dos alugueres e acessórios da locação pactuados no contrato. Observa-se nos autos que o próprio Agravante afirma que passa por “situação difícil nos últimos tempos” e que “ficou impossibilitado de pagar os aluguéis”. O Agravante alega que foi expedido mandado de desocupação sem a sua devida manifestação, cerceando, assim, seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Todavia nos termos do art. 59, § 1o e VII da Lei n. 8.245/91, desde que previamente prestada caução pela parte autora correspondente a três meses de aluguel, conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária, quando o despejo estiver fundado no término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato. Confira-se: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder–se-a liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) No caso, o Agravante foi notificado (ID 184845908 dos autos de origem) e não apresentou nova garantia apta a manter a segurança inaugural do negócio jurídico firmado. Assim sendo, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito por meio dos elementos já contidos nos autos. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Incumbe ao Juízo averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, o que deverá ser devidamente realizado quando do julgamento do mérito do agravo, por se tratar de matéria exclusivamente de prova. Contudo, tendo em vista que o objeto do presente recurso é a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a denegação do benefício em questão, o Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada, nos termos do art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Todavia, quanto ao recolhimento das custas processuais, estas devem ficar suspensas até o julgamento de mérito do presente recurso. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 16 de maio de 2024 16:01:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador